Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia da Silva e outros contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 106660989 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada pelos agravantes em razão do falecimento da genitora Neli Almeida da Silva, processo n. 0703484-69.2021.8.07.0003, acolheu a impugnação feita por Reginaldo da Silva, Márcia Daniella de Almeida Mendes, Rafael de Almeida Mendes e Jeová Almeida da Silva às primeiras declarações apresentadas pela inventariante para a condenar a repor aos herdeiros agravados Jeová e Reginaldo a quantia de R$ 1.623,18 (mil seiscentos e vinte e três reais e dezoito centavos) e aos herdeiros Márcia Daniella e Rafael a quantia de R$ 811,59 (oitocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos) cada. Em razões recursais (Id 30909852, pp. 1-5), aduzem que nos autos de origem a inventariante Patrícia da Silva prestou as primeiras declarações referentes aos valores recebidos e gastos desde a morte da genitora, os quais foram impugnados pelos agravados no Id 106052630 do processo de referência. Alegam que o juiz a quo considerou parcialmente a prestação de contas, deixando de levar em consideração gastos relevantes que foram suportados pela inventariante em sua integralidade, bem como acolheu a impugnação feita pelos agravados Jeová Almeida da Silva, Reginaldo da Silva, Márcia Daniella de Almeida Mendes e Rafael de Almeida Mendes sem ao menos dar oportunidade para os agravantes se manifestarem sobre a petição apresentada, em desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Asseveram que o juiz não considerou o fato de que um dos imóveis fora desocupado em agosto de 2021. Disse que a inventariante não fez prova de tal fato. Assim, junta o termo de rescisão de contrato de locação em que comprova a desocupação em 10/8/2021(Id 30909857, p. 1). A reforçar a comprovação da desocupação do imóvel anexa aos autos contas de consumo de água referentes aos meses de agosto a outubro (Id 30909857, p. 3) atestando a cobrança no valor mínimo, caso estivesse o imóvel locado teria um gasto de consumo superior ao valor de R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos). No que se refere ao pagamento do IPTU, afirmam que o juiz não aceitou que a dispensa do pagamento pelos inquilinos se deu por consensualidade das partes, inobstante existir cláusula no contrato na qual prevê o pagamento do IPTU pelo locatário. Junta aos autos declaração dos inquilinos que não efetuaram o pagamento do IPTU do imóvel (Id 30909854 e 30909855). Quanto à despesa referente à manutenção do cemitério também desconsiderada pelo juízo sob o argumento de que a inventariante juntou apenas uma página do carnê, o que não faz prova suficiente de tal despesa. Ocorre que, na página do carnê acostada aos autos, consta o contrato de manutenção/assistência com o Campo da Esperança por doze meses. Acrescentam que esse carnê é automaticamente renovado a cada ano com os devidos reajustes de praxe. Asseveram que, para que não pairem dúvidas, juntam todos os comprovantes com o devido pagamento no Id 30909853, pp. 1-13. Destacam que, em relação à aquisição do aparelho auditivo da falecida (valor de R$ 6.000,00), apesar de ter sido adquirido em data anterior à morte dela, foi dividido em 12 prestações pela inventariante que pagou integralmente. Nesta oportunidade, juntam documento de declaração da empresa (Id 30909856, p. 1). Alternativamente, requerem no mínimo seja descontado do inventário os 4 (quatro) meses após a morte da inventariada. Alegam que os gastos da falecida eram altos em razão de seu estado de saúde, tais como transporte, porque fazia hemodiálise 3 vezes por semana, remédios, exames, fraldas, além das despesas normais da pessoa idosa. Acrescentam que o valor recebido pelo INSS e os aluguéis não eram suficientes para dar uma condição mínima de conforto, sendo a renda complementada pelos filhos, ora agravantes. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão combatida e considerar os gastos perpetrados pela inventariante. Sem preparo porque são beneficiários da justiça gratuita (Id 89157195 do processo de referência). Consoante decisão de Id 31028547, foi admitido o processamento do recurso e determinada a intimação dos agravados para responderem ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Ids 31873167 e 31873167), os agravados requerem o seu desprovimento. O processo está incluído na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual (período de 29/6 até 6/7/2022). No Ofício n. 533/2022-1VFOSCEI (Id 35624282), o juízo de origem informou a prolação de sentença no processo de referência. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Conforme relatado, no ofício catalogado no Id 35624282 foi noticiada a prolação de sentença pelo juízo de origem (processo n. 0703484-69.2021.8.07.0003), na qual foi determinada a partilha dos bens deixados pela falecida nos seguintes termos: Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a partilha na forma do esboço de ID no 112500471. Condeno o espólio no pagamento das custas processuais. Revogo a gratuidade anteriormente deferida (ID no 89157195), pois o espólio tem valor disponível para arcar com as custas do processo e deve suportar as despesas. De imediato, encaminhe-se esta sentença para ser anexada ao Agravo de Instrumento no 0737387- 07.2021.8.07.0000, que tramita na 1a Turma Cível. Transitada em julgado, comprove a inventariante o pagamento ou isenção do ITCD, no prazo de 30 dias. Feita a comprovação, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal para verificação da regularidade tributária. Após manifestação da Fazenda Pública do Distrito Federal ou transcorrido o prazo, não havendo impugnação, e pagas as custas processuais, expeçam-se as diligências necessárias, na forma do esboço de partilha, observando a Secretaria que: a) Os valores devidos aos herdeiros REGINALDO e MÁRCIA DANIELLA sobre o saldo da conta judicial deverão ser transferidos para as contas bancárias deles (ID no 107833845), enquanto RAFAEL receberá seu quinhão por meio de alvará (ID no 122547800); b) O valor devido ao herdeiro ausente JEOVÁ sobre o saldo da conta judicial deverá ser transferido para outra conta judicial, comprovando-se a transação bancária no processo, pois como o CPF de JEOVÁ não é conhecido, não é possível abrir conta poupança em favor dele; c) O saldo remanescente da conta judicial de ID no 103625817 deverá ser devolvido à inventariante. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual (período de 29/6 até 6/7/2022). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora